Tribunal: TJMT
Processo: 1017629-55.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017629-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALEXANDRA DE SENA ARCIPRETT MAMEDE - CPF: 520.006.561-53 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS RODRIGUES LOPES - CPF: 030.602.931-63 (EMBARGANTE), FABRICIO PAIXAO RODRIGUES LOPES - CPF: 030.602.941-35 (EMBARGANTE), ALANE ALISE LOPES DIAS FERREIRA - CPF: 034.338.641-01 (EMBARGANTE), ENY PAIXAO RODRIGUES - CPF: 198.662.081-68 (EMBARGANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO - CPF: 261.834.788-90 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMA 677-STJ - DECISÃO REFORMADA –VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo contradição quanto ao acréscimo de juros de mora e correção monetária sobre o depósito judicial do valor da obrigação, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta
o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Marcus Vinicius Rodrigues Lopes e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão foi contraditório com o entendimento posto no RAI n. 40.870/2015 julgado por esta Câmara, que analisou matéria semelhante de forma totalmente diversa, pois, entendeu que no caso de depósito judicial feito para garantia do Juízo, o devedor responde pela diferença de juros de mora e correção monetária.

Alegou ainda que o Tema 677 do STJ que sedimentou o entendimento que fundamentou a r. decisão será objeto de reanálise pelo próprio Superior Tribunal, por não estar cumprindo adequadamente a sua finalidade.

Na sessão ocorrida em 09.03.2022, o recurso foi apreciado e rejeitado por esta Câmara (id. 120827501).

Irresignado,
o embargante
interpôs recurso especial em face do Embargos de Declaração (id.
123919485)
,
tendo a Vice-Presidente desta Corte determinado o sobrestamento do trâmite, até o pronunciamento definitivo do STJ na QO no REsp n. 1.820.963 (Tema 677).

Posteriormente, com o julgamento do tema e com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, a Vice-presidente determinou a devolução dos autos a esta Câmara para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação. (id. 154891667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para melhor compreensão dos fatos, faço uma breve digressão dos atos processuais.

Cinge-se dos autos que
Marcus Vinicius Rodrigues Lopes e outros
ajuizaram ação de execução por título extrajudicial em desfavor da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, visando o recebimento de R$ 96.230,80 (noventa e seis mil, duzentos e trinta reais e oitenta centavos), oriundo de seguro por morte contratado pelo
de cujus
Juarez Paixão Rodrigues junto a empresa ré (id. 103929996 – pág. 08/10).

Com isso, a executada opôs embargos à execução, tendo realizado o depósito judicial do valor exato perseguido pelos exequentes (id. 103942467), contudo, o feito foi julgado totalmente improcedente (id. 103942457), cuja sentença transitou em julgado (id. 103942464).

Diante disso, os exequentes requereram a liberação do valor depositado em Juízo pela executada, bem como o encaminhamento dos autos a contadoria judicial para cálculo do valor remanescente afeto a juros de mora e correção monetária, no montante de R$ 168.252,84 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos (id. 103942468).

Todavia, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de inexistência de mora da executada, uma vez que houve o depósito judicial do valor pretendido pelos exequentes para garantia do Juízo, que já estavam acrescidos de juros e correção monetária, indeferiu o pedido, devendo a atualização monetária ficar a cargo da instituição financeira responsável pela conta judicial (id. 103942463).

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes, sustentando que a remuneração paga pela instituição financeira sobre o valor depositado em conta judicial contempla apenas a correção monetária, sem a incidência de juros de mora, mormente por ter sido depositado com a finalidade específica de garantia do Juízo.

Segue sustentando, que o Tema 677 do STJ que sedimentou o entendimento que fundamentou a r. decisão será objeto de reanálise pelo próprio Superior Tribunal, por não estar cumprindo adequadamente a sua finalidade.

Firme no seu propósito, alega que deve ser aplicado ao valor depositado em Juízo o quanto disposto no art. 523, §1º, do CPC, inclusive no tocante a multa. Pugnam pela reforma da r. decisão.

Na sessão de julgamento ocorrida em 26.01.2022, o recurso foi desprovido pela Câmara,
sob a minha relatoria,
constando a seguinte ementa:

“
EXECUÇÃO – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – MESMO VALOR PRETENDIDO NO FEITO EXECUTIVO – VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELA CONTA JUDICIAL – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MORA – SÚMULA 179/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o valor depositado judicialmente pela parte para a garantia do Juízo é exatamente aquele apontado pelos credores em seu pedido inicial no feito executivo, consoante visto na espécie, certo é que, a partir de então, não mais se computam juros de mora ou correção monetária como pretendido pelos agravantes, ante a ausência de mora, independente do aludido depósito ter ou

não a finalidade específica de garantir o Juízo. Nos termos da súmula 179, do STJ, o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.
”

Inconformado, o agravante aviou embargos de declaração, defendendo
que o v. acórdão foi omisso, por não ter se manifestado sobre os artigos 233, 234,
406, 407, todos do CC, bem como artigo
523, § 1º, do Código de Processo Civil
, como também
foi contraditório, posto que no RAI n. 40.870/2015, julgado por esta Câmara, analisou matéria semelhante de forma totalmente diversa, entendendo que no caso de depósito judicial feito para a garantia do Juízo, o devedor responde pela diferença de juros de mora e correção monetária.

Alegou ainda que o Tema 677 do STJ que sedimentou o entendimento que fundamentou a r. decisão será objeto de reanálise pelo próprio Superior Tribunal, por não estar cumprindo adequadamente a sua finalidade.

O embargos foi julgado por esta Câmara em 09.03.2022, cuja ementa transcrevo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.
”
(id. 120821498)

Irresignado,
Marcus Vinicius Rodrigues Lopes e outros
interpôs recurso especial em face dos Embargos de Declaração, apontando contrariedade aos
artigos
233, 234,
406, 407, todos do CC, bem como artigo
523, § 1º, do Código de Processo Civil
.
Alegou ainda que o Tema 677 do STJ que sedimentou o entendimento que fundamentou a r. decisão será objeto de reanálise pelo próprio Superior Tribunal, por não estar cumprindo adequadamente a sua finalidade
.

Ao receber o Recurso Especial interposto, a Vice-Presidente desta Corte determinou o sobrestamento do trâmite, até o pronunciamento definitivo do STJ na QO no REsp n. 1.820.963 (Tema 677).

Posteriormente, com o julgamento do tema e com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, a Vice-presidente determinou a devolução dos autos a esta Câmara para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação. (id. 154891667).

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a decisão outrora proferida merece ser retratada, posto que a razão acompanha o embargante.

Com efeito, nos autos da Questão de Ordem no REsp n. 1.820.963, restou instaurado procedimento de revisão de entendimento firmado no Tema 677, a fim de
“definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”.

Nesse contexto, no julgamento dos autos da Questão de Ordem no REsp n. 1.820.963/MG - Tema 677, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
“
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo
, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”
, consoante ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp n. 1.820.963/SP, Corte Especial, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.10.2022 - grifei).

Desse modo, conforme o julgado acima transcrito,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão e contradição ocorrida no v. acórdão e
reformar a decisão agravada, devendo o devedor efetuar o pagamento dos consectários de sua mora, conforme previsto no título executivo, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzindo do montante final devido, o saldo depositado em conta judicial.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023